Tribunal: CARF
Processo: 10410.721315/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS-COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens consumidos, caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram direito a créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO.
Na apuração do Pis-Pasep/Cofins não cumulativa, o crédito sobre depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode ser deduzido quando esses bens forem adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo vedado ainda o aproveitamento de créditos referentes a itens adquiridos até 30/04/2004.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO. POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem imóvel rural como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721315/2011-87
ACÓRDÃO
3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA CAETE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PIS-COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e,
portanto, geram direito a créditos da contribuição. Entendimento em
conformidade com a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do
Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO. APURAÇÃO.
Na apuração do Pis-Pasep/Cofins não cumulativa, o crédito sobre
depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente pode ser deduzido quando esses bens forem
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, sendo
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
2
vedado ainda o aproveitamento de créditos referentes a itens adquiridos
até 30/04/2004.
CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS. PRÉDIO RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03. Para
tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal dispositivo
abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não edificado, vez que
a Lei 4.504/64 - Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para reverter as glosas referentes: a) aquisições de materiais: antenas para rádio amador,
baldes, baterias, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para
carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de ferro, discos de lixa, escova de
aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas,
lixas, lonas, luminárias, paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico,
sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas,
vaselina, zarcão; b) serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em ferramentas e
de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-amadores, manutenção em roçadeiras,
serviços de carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de
atualização de software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à
industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos sacos “big bag” que
armazenam açúcar, calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de
máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços
topográficos; c) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas; d) glosa
de créditos referentes a transporte de pessoal; e) serviços de transporte de bagaço, transporte de
equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de mudas de cana, transporte
de vinhaça, transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de combustível,
transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta de filtro;
f) pagamento de demurrage; g) dispêndios com arrendamento agrícola e h) despesas com
carregamento. Vencidos os Conselheiros Gilson Macedo Rosenburg Filho e Ramon Silva Cunha que
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
3
não reverteram o pagamento de demurrage. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.379, de 11 de dezembro de
2025, prolatado no julgamento do processo 10410.721306/2011-96, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de Pis-pasep/Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- o direito de creditamento de bens e serviços com base nas atividades da empresa
(cultivo, extração, industrialização e comercialização de açúcar e álcool) e
- dos créditos decorrentes da depreciação de bens incorporados ao ativo
imobilizado e que foram adquiridos antes de 01/05/2004.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
De início, merece registro o fato de que parcela relevante das glosas de
créditos decorrentes da não cumulatividade das contribuições sociais no
presente processo, as quais ensejaram na negativa de direito ao
ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao
não reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos
como insumos da atividade empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela
Fiscalização e pelo Julgador a quo, no que diz respeito aos enquadramento
de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi efetuada com
apoio na Instrução Normativa SRF no 404/2004.
Nota-se que o conceito de insumo utilizado como premissa para o exame
da base de cálculo das contribuições sociais tem supedâneo em
entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após o
que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por este Conselho.
Concluiu-se, neste julgamento, que insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Antes de seguir com o cotejo de cada glosa de crédito, deve-se considerar
que a Recorrente dedica, principalmente, a desenvolver atividades de
cultivo, extração e industrialização de cana de açúcar e de produção e
comercialização de energia elétrica.
Da glosa de créditos referentes a materiais diversos
Os créditos sobre alguns materiais foram glosados, conforme se extrai do
documento de folhas 1919/1961, simplesmente porque não foram
enquadrados no superado conceito de insumo:
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
5
adesivos como estou dirigindo, adesivos diversos, antenas para rádio amador,
armários, baldes, baterias, bebedouros, bolsas de lona, broxas para caiação,
cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para carro de mão, carregadores de
baterias/pilhas, catálogos de peças, colas, compressor de ar condicionado,
correntes de ferro, discos de lixa, escada de alumínio, escova de aço, estopas,
etiquetas, fitas adesivas, fones de ouvido, fontes de alimentação, lacres, lâminas de
serra, lâmpadas para geladeira, lanternas, lixas, lonas, luminárias, microfones,
paletes de madeira, peças diversas, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, postes de
concreto, regador plástico, sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras,
solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão e outros;
Pois bem. Considerando que a Recorrente exerce atividades que vão além
da mera industrialização e comercialização de açúcar e álcool, isto é,
também exerce o cultivo e a extração da cana de açúcar.
Considerando o novo entendimento do conceito de insumo (mais
extensível que o anterior), pautado pela essencialidade e relevância ao
processo produtivo.
Considerando que, por conta da descrição e da natureza dos materiais
listados acima, alguns deles estão inseridos no conceito de insumo do
processo produtivo da Recorrente.
Entendo pela reversão da glosa dos créditos dos seguintes materiais
diversos, a saber: antenas para rádio amador, baldes, baterias, bolsas de
lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para
carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de ferro,
discos de lixa, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de
alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas, lonas, luminárias,
paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico,
sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras, solventes, super
bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão.
Nos casos em que o produto possa compor um bem do ativo imobilizado
(por exemplo, um bebedouro, compressor de ar-condicionado, poste de
iluminação), ele até poderia gerar crédito com base na depreciação do
ativo imobilizado, mas não como insumo.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não
se encontra prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como
geradora de créditos, salvo quando se tratar de benfeitorias, podendo
ocorrer, nesses casos, a ativação para desconto de crédito com base em
depreciação.
Para os restantes dos itens não listados acima (a exemplo de adesivos
como estou dirigindo, adesivos diversos, catálogos de peças, lâmpadas
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
6
para geladeira, microfones etc.), não houve a devida demonstração de que
determinado bem se enquadra no conceito de insumo.
Com essas consideração, peço vênia para reverter somente as glosas de
crédito dos seguintes materiais diversos, a saber: antenas para rádio
amador, baldes, baterias, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados,
caixas plásticas, câmara de ar para carro de mão, carregadores de
baterias/pilhas, colas, correntes de ferro, discos de lixa, escova de aço,
estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de alimentação, lacres, lâminas de
serra, lanternas, lixas, lonas, luminárias, paletes de madeira, peneiras de
pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico, sifão sanfonado, rolos de
espuma para pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas,
vaselina, zarcão.
Da glosa de créditos referentes a serviços diversos
Glosaram os serviços:
de serviços de assessoria e consultoria, serviços de carregamento, serviços
logísticos, análises de água/óleo/solo/adubos, confecção de capas, confecção de
móveis e utensílios, análise residual de pesticidas, calibração de instrumentos
laboratoriais, colocação forro de madeira, conserto em porta/janela, cópia de
planta industrial, hidrojateamento, inspeção e avaliação geral, serviços de
instalação
de
arcondicionado
tipo
split,
lavagem
de
carros/motos/caminhonetes/caminhões, serviço de outorga de uso de água,
serviços de desenhos técnicos, elaboração projeto industrial, serviço em posto de
combustível, manutenção em bebedouros, manutenção em toldos, serviços
topográficos, atualização de firmware, desenhos e projetos industriais, montagem
forros e divisórias moduladas, reforma em extintores, licença de uso de software,
serviços de fusão óptica em cabos de rede de informática, manutenção em bombas
lava-jato, e outros, e outros.
A Recorrente argumenta que, in verbis:
Neste tópico, alinho-me a decisão proferida no Acórdão n° 3201-012.162,
conduzida pelo Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, na sessão de 16 de
outubro de 2024, sob o processo n° 10410.721296/2011-99, no qual a
Recorrente também é parte e trata justamente da mesma glosa, com
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
7
diligência efetuada pela Receita Federal e consequente reconhecimento do
creditamento:
Na diligência, a fiscalização, também se baseando no acórdão no 3403-002-319,
dentre outros fundamentos, posicionou-se desfavoravelmente à reversão da glosa
de créditos decorrentes de instalação de vidro/janelas, confecção e colocação de
vidro, conserto em portas e janelas, licença de uso de software, confecção de
móveis e utensílios, confecção de tapete de carro, confecção de capas para bancos
de veículos, serviços de suporte técnico Econnect, manutenção elétrica e instalação
de ar condicionado, montagem de forros e divisórias, serviços de manutenção
elétrica da Administração, cópia para planta industrial, manutenção de elevadores
residenciais, manutenção de bebedouro e serviços de chicote para esmerilhadeira.
Considerando todas as observações contidas no item anterior deste voto, constata-
se, de pronto, inexistir vínculo de essencialidade entre o objeto social do Recorrente
e nem previsão legal específica autorizativa do desconto de crédito, razão pela qual
as glosas devem ser mantidas, em relação aos seguintes serviços: (i) cálculos
estruturais, (ii) laudo técnico sobre condições ambientais de trabalho, (iii) serviço
em móveis e utensílios destinados aos alojamentos, (iv) manutenção em posto de
combustível que é utilizado no abastecimento de veículos próprios do campo, (v)
serviços logísticos genericamente referenciados, (vi) confecção de capas, (vii)
confecção de móveis e utensílios, (viii) colocação forro de madeira, (ix) conserto em
porta/janela, (x) cópia de planta industrial, (xi) hidrojateamento, sem maiores
explicações, (xii) inspeção e avaliação geral, (xiii) serviços de instalação e
manutenção de ar-condicionado tipo split, (xiv) lavagem de
carros/motos/caminhonetes/caminhões, (xv) serviço de outorga de uso de água,
(xvi) serviços de desenhos técnicos, (xvii) elaboração projeto industrial, (xviii) serviço
em posto de combustível, (xix) manutenção em bebedouros, (xx) manutenção em
toldos, (xxi) montagem de forros e divisórias moduladas, (xxii) reforma em
extintores, (xxiii) licença de uso de software e de firmware genericamente
referenciados, (xxiv) serviços de fusão óptica em cabos de rede de informática, (xxv)
manutenção em bombas lava-jato, (xxvi) confecção e instalação de vidro/janelas,
(xxvii) conserto em portas e janelas, (xxviii) confecção de tapete de carro, (xxix)
confecção de capas para bancos de veículos, (xxx) serviços de suporte técnico
Econnect, (xxxi) manutenção elétrica, (xxxii) serviços de manutenção elétrica da
Administração, (xxxiii) hidrojateamento para limpeza das colunas industriais e
(xxxiv) manutenção de elevadores residenciais.
Vale aqui ressaltar, como feito no item anterior deste voto, que, nos casos em que o
produto possa compor um bem do ativo imobilizado, por exemplo, colocação forro
de madeira ou confecção e instalação de vidro/janelas, ele até poderia gerar
crédito com base na depreciação, mas não como insumo, nos termos pretendidos
pelo Recorrente.
Além disso, tratando-se de edificações, a manutenção correspondente não se
encontra prevista nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 como geradora de
créditos, salvo se se tratar de benfeitorias, podendo ocorrer, nesses casos, a
ativação para desconto de crédito com base em depreciação.
Por outro lado, tendo-se em conta as informações contidas nos autos, bem como o
regramento legal, revertem-se as glosas de créditos, mas desde que observados os
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
8
demais requisitos legais, em relação aos seguintes itens: (i) análise de calcário e
fertilizantes, (ii) manutenção em ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras,
(iii) manutenção de rádios- amadores, (iv) manutenção em roçadeiras, (v)
serviços de carregamento, (vi) análise de solo e adubos, (vii) análise residual de
pesticidas, (viii) serviço de atualização de software das máquinas industriais, (ix)
colheita da cana-de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x)
serviço de lavanderia necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi)
calibração de instrumentos laboratoriais, (xii) hidrojateamento para limpeza de
máquinas e equipamentos industriais, (xiii) serviços de análise de
água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços topográficos.
Por falta de maiores esclarecimentos acerca da essencialidade no processo
produtivo, mantêm-se as glosas de créditos em relação a: (i) serviços de assessoria
e consultoria, (ii) serviços logísticos, sem especificação, (iii) implantação de sistema
de automação, sem especificação, (iv) implantação e adequação de norma
regulamentadora, (v) logística no transporte, (vi) confecção de tochas para
sinalização no campo e (vii) atualização de software e de firmware, sem
especificação. Há que se destacar que, na diligência, foi oportunizada ao Recorrente
a apresentação de laudo técnico demonstrando a essencialidade dos bens e
serviços adquiridos, vindo ele a trazer aos autos Relatórios Técnicos abordando
aspectos funcionais das atividades agrícola e industrial, mas sem detalhar o papel
ou a função de muitos dos itens ora sob análise no contexto de sua possível
utilização como insumos, nos termos definidos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Considerando meu entendimento no tópico acima (materiais diversos) e,
após a explicação da parte recorrida às folhas 3515/3516 do recurso
voluntário, entendo pela reversão somente das glosas dos seguintes
serviços, em respeito ao reconhecimento em diligência efetuada pelo
Fisco: serviços de (i) análise de calcário e fertilizantes, (ii) manutenção em
ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, (iii) manutenção de rádios-
amadores, (iv) manutenção em roçadeiras, (v) serviços de carregamento,
(vi) análise de solo e adubos, (vii) análise residual de pesticidas, (viii)
serviço de atualização de software das máquinas industriais, (ix) colheita da
cana-de-açúcar destinada à industrialização de açúcar e álcool, (x) serviço
de lavanderia necessário aos sacos "big bag" que armazenam açúcar, (xi)
calibração de instrumentos laboratoriais, (xii) hidrojateamento para
limpeza de máquinas e equipamentos industriais, (xiii) serviços de análise
de água/óleo/solo/adubos e (xiv) serviços topográficos.
Da glosa de créditos referentes a materiais de limpeza de equipamentos e
máquinas, graxas e ferramentas
O Fisco entendeu que materiais de limpeza de equipamentos e máquinas,
graxas e ferramentas seriam insumos indiretos e, como tais, não estariam
aptos a gerar crédito das contribuições.
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
9
São exemplos das principais ferramentas excluídas pela fiscalização da base
de cálculo de aproveitamento de crédito:
alicates, amperímetros, ancinhos, arcos de serra, bicos de corte, brocas, cabos de
madeira para machado/marreta/martelo, caixas de ferramentas, calibradores,
canivetes, chaves diversas, chibancas, cintas p/ cargas, compassos, cortadores de
pisos/azulejos, densímetros, desempenadeiras, discos de corte, enxadas/enxadecos,
escalímetros, esmerilhadeiras, espátulas, esquadros, extratores, facão para corte de
cana, ferros de solda, foices, fresas, furadeiras, limas, macacos hidráulicos,
manômetros, marretas, martelos, morsa p/ bancada, multímetros, nível de mão
para pedreiro, pás, paquímetros, picaretas, pistolas de ar, pistolas de pintura,
potenciômetros, porta ferramentas, rebitadores, saca pinos, serras, soquetes,
talhas, talhadeiras, termômetros, tesouras, tornos de bancada, torquímetros,
trenas, turquesas, voltímetros, e outros.
No tocante aos materiais de limpeza e graxa, é evidente que, mesmo
indiretamente, tais produtos são enquadrados no conceito de insumo, pois
são relevantes ao processo produtivo. Além disso, registro que há expressa
previsão legal para creditamento de lubrificantes (como, as graxas):
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Quanto às ferramentas, nota-se que autoridade fiscal não glosou em razão
de serem bens cuja vida útil é superior a 1 (um) ano e que deveriam ser
incorporados ao ativo imobilizado, mas simplesmente porque não se
consideram insumos à luz da IN SRF no 404/2004.
Divirjo do posicionamento fiscal, pois, pela descrição e natureza das
ferramentas listadas, julgo relevantes ao processo produtivo da empresa,
em especial, quando considerado sua atividade agrícola.
Essas ferramentas são insumos dos insumos. E nesse sentido, temos a
Súmula CARF no 189, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024:
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Assim, reverto as glosas de créditos referentes a materiais de limpeza de
equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas.
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
10
Da glosa de créditos referentes a materiais, serviços e combustíveis
utilizados em veículos leves
O Fisco verificou que se trata de gastos com veículos leves, que não se
inserem diretamente no processo produtivo, utilizados basicamente no
transporte de pessoas. Os veículos considerados são tais como: Gol,
Saveiro, Hilux, Mitsubshi L200, Ford Ranger, Kombi, Uno Mille,
motocicletas, bicicletas, locações de veículos leves e outros.
A Recorrente, por sua vez, defende que os veículos leves foram utilizados
para dar suporte ao departamento agrícola ou para apoio ao parque
industrial. Todavia, não traz aos autos qualquer prova capaz de sustentar
sua alegação.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais o contribuinte
requer o reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários,
aplica-se a regra geral segundo a qual cabe a quem alega um direito o ônus
de prová-lo.
Sabemos que o creditamento, com base no inciso II do art. 3° da Lei
10833/2003, só é permitido quando o bem ou serviço é efetivamente
utilizado na produção ou fabricação de bens destinados à venda, vale dizer,
tem que ser essencial/relevante e, mais ainda, comprovado que foi
utilizado no processo produtivo.
Como a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos foram
essenciais às atividades, afasto a possibilidade de análise quanto ao direito
creditório perseguido e mantenho a glosa efetuada pela Fiscalização.
Da glosa de créditos referentes a materiais e serviços utilizados na
construção civil
Foram glosados créditos relativos a materiais, serviços e aluguéis de
materiais e equipamentos utilizados na construção civil, análise de
concreto, terraplanagem, serviços com telhados, mão de obra de
pedreiros, recapeamento asfáltico etc.
Segundo a autoridade fiscal, o sujeito passivo deveria ter incorporado tais
gastos com benfeitorias em seu ativo e a partir daí ter aproveitado as
despesas com depreciação e amortização como crédito.
Correto o procedimento da autoridade fiscal em negar o creditamento
desses itens, porque o creditamento só é permito nos casos e nos exatos
termos da legislação relativa às contribuições PIS e COFINS.
Se olharmos o artigo 3° da Lei 10833/2003, notaremos que únicos gastos
autorizados ao creditamento para imóveis próprios ou de terceiros
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
11
(quando utilizados para as atividades da empresa) são as edificações e as
benfeitorias.
Caso a empresa entendesse que tais gastos seriam benfeitorias, deveria
assim adotar o procedimento do §1°, inciso III, do artigo 3°, ou seja,
incorporar ao ativo imobilizado para então sua depreciação gerar créditos.
Isso não foi feito.
Fora dessa hipótese, há como aproveitar créditos de tais gastos quando
comprovado que os bens de reposição e serviços utilizados na manutenção
do ativo imobilizado utilizados não implicaram em aumento de vida útil do
ativo imobilizado em período superior a um ano, conforme inciso VII do
artigo 176 da IN RFB n° 2121/2022.
Mesmo com o alerta do julgador a quo, a Recorrente optou por não trazer
aos autos comprovante de sua alegação de que os gastos se refeririam a
simples manutenções, em descumprimento ao que estabelecem os artigos
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Mantém-se a glosa sobre tais dispêndios.
Da glosa de créditos referentes a transporte de pessoal
Trata-se de transporte de funcionários agrícolas até o campo das
plantações.
Considerando que o processo produtivo da empresa inclui o cultivo e a
extração de cana de açúcar, o transporte de empregados rurais se
enquadra perfeitamente no critério de essencialidade e relevância.
Nesse sentido, diversas decisões do CARF:
Acórdão no 3301-012.370 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Ano-calendário:
2010
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
TRANSPORTE.
EMPREGADOS.
PRODUÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas relacionados ao transporte de
empregados (funcionários) da zona urbana para a zona rural, utilizados no
florestamento/reflorestamento, para a produção da matéria-prima utilizada
produção dos bens destinados à venda, dão direito ao desconto de créditos da
contribuição. CUSTOS DIVERSOS. SERVIÇOS GERAIS. SERVIÇOS DE TERCEIROS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Os custos/despesas que dão direito ao desconto de
créditos da contribuição são aqueles expressamente elencados nos incisos do art. 3o
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, e os que se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR; a falta de
identificação dos custos/despesas implica na manutenção da glosa dos créditos,
efetuada pela Fiscalização.

Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
12
Acórdão no 3403001.269 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 07/2004
Ementa: PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. ART. 3o, II DA LEI
10.833/2003. CONCEITO DE INSUMO. PERTINÊNCIA COM AS CARACTERÍSTICAS
DA ATIVIDADE PRODUTIVA. USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES PARA O MAQUINÁRIO DE CORTE E TRANSPORTE. SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PESSOAS ENTRE A SEDE DA EMPRESA E O LOCAL DO CORTE
DA CANA-DE-AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
A análise do direito ao crédito deve atentar para as características específicas da
atividade produtiva do contribuinte. Na atividade de usinagem de
cana-de-açúcar, o transporte dos funcionários até o local do corte da
cana-de-açúcar é uma atividade integrante, porquanto necessária, do processo
produtivo. Situação em que o transporte do funcionário não configura pagamento
de um benefício ao empregado, mas a contratação de um serviço que viabiliza
a produção, integrando o processo produtivo. Recurso provido em parte.

Acórdão no 3301-012.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 CONCEITO DE INSUMOS.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. A partir da interpretação adotada pelo Superior
Tribunal de Justiça em relação ao conceito de insumos quando do julgamento do
RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a
matéria por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018. DESPESAS COM
FRETES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. No regime da
não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os serviços tomados pelo
contribuinte para o transporte de pessoal (área agrícola e indústria), e de matéria
prima, são dedutíveis da base de cálculo das contribuições, de acordo com o inciso
II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002. Assim como a aquisição de peças
e partes de peças essenciais ou relevantes a manutenção das máquinas e
equipamentos da área agrícola e pátio industrial.
Ante o exposto, reverto a glosa de créditos referentes a transporte de
pessoal.
Da glosa de créditos referentes a transportes diversos
Trata-se de transporte de transportes de adubo/gesso, de bagaço, de
barro/argila,
de
calcário/fertilizante,
de
combustível,
de
fuligem/cascalho/pedras/terra/tocos, de materiais diversos, de mudas de
cana, de resíduos industriais, de torta de filtro e de vinhaça, entre outros.
Foram glosados pois não se enquadram no conceito de insumo e não estão
contemplados pela previsão legal de créditos relativos a frete na operação
de venda.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
13
Novamente, adoto as conclusões do Acórdão 3201-012.162, diante da
existência de diligência efetuada pela RFB sobre esses gastos:
No acórdão CARF no 3403-002.319, acórdão esse que também serviu de base à
apuração conduzida pela fiscalização na diligência, tais dispêndios foram
reconhecidos como geradores de créditos das contribuições não cumulativas nos
seguintes termos:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período
de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009 (...) PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes
de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante,
transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas. (g.n.).
Já no acórdão no 9303-007.535, que também serviu de base à análise da
fiscalização na diligência, a reversão de glosas se deu em âmbito menos extenso,
verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2007 (...) PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS.
POSSIBILIDADE. Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre
transportes de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de
combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais
agrícola e industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos
industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de
carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de
manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e
de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais
itens, não seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e
vendendo o produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a
impossibilidade, no vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de
barro e argila; (ii) transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii)
transporte de materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais
itens não superam o teste da subtração. (g.n.).
No relatório fiscal decorrente da diligência, a fiscalização posicionou-se no sentido
de manter as glosas apenas em relação a (i) transporte de materiais diversos
(equipamento de escritório, mudanças, materiais diversos etc.) e (ii) transporte de
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
14
fuligem e cascalho, manifestando-se favoravelmente a sua reversão quanto às
demais.
No que tange às despesas com transporte de materiais diversos (equipamento de
escritório, mudanças, materiais diversos etc.), verifica-se que elas fogem do
conceito de insumos, seja em razão da generalidade de sua identificação, seja por
se referir a transporte de bens utilizados em atividades administrativas. Por isso,
tais glosas devem ser mantidas.
Quanto aos créditos decorrentes do transporte de fuligem e cascalho, eles se
mostram consentâneos com a atividade agrícola do Recorrente, pois se referem a
resíduos do preparo do solo para plantação de cana, que precisam ser removidos da
área produtiva, encontrando-se, portanto, inserido no contexto produtivo, razão
pela qual as glosas respectivas devem ser revertidas.
Dessa forma, vota-se por reverter as glosas de créditos, observados os demais
requisitos da lei, em relação aos seguintes serviços: (i) transporte de bagaço, (ii)
transporte de equipamentos e materiais agrícolas e industriais, (iii) transporte de
terra e tocos, (iv) transporte de calcário e fertilizantes, (v) transporte de grãos e
sementes, (vi) transporte de mudas de cana, (vii) transporte de vinhaça, (viii)
transporte de adubo e gesso, (ix) transporte de barro e argila, (x) transporte de
combustível, (xi) transporte de fuligem e cascalho, (xii) transporte de resíduos
industriais e (xiii) transporte de torta de filtro.
Assim, reverto as glosas de créditos em relação aos seguintes serviços: (i)
transporte de bagaço, (ii) transporte de equipamentos e materiais agrícolas
e industriais, (iii) transporte de terra e tocos, (iv) transporte de calcário e
fertilizantes, (v) transporte de grãos e sementes, (vi) transporte de mudas
de cana, (vii) transporte de vinhaça, (viii) transporte de adubo e gesso, (ix)
transporte de barro e argila, (x) transporte de combustível, (xi) transporte
de fuligem e cascalho, (xii) transporte de resíduos industriais e (xiii)
transporte de torta de filtro.
Da glosa de créditos referentes a encargos de depreciação
Cito os bens incorporados ao ativo imobilizado que tiveram os respectivos
encargos de depreciação glosados para fins de creditamento do Pis e da
COFINS por não serem utilizados na produção de bens destinados à venda:
(i)
móveis e utensílios (armários, microondas cônsul, câmara digital,
retroprojetor,
condicionadores
de
ar
cônsul,
cadeiras
giratórias,
calculadora HP, estantes de aço, cama estofada, bebedouro, vídeo cassete,
DVD player, equipamento de som, televisor 40 polegadas LCD Sony,
cadeira empilhável, gelágua, mesa corbusier, sofá, puff em couro, mesa
lateral, buffet em madeira, conjunto de mesa de jantar, cadeira para mesa
de jantar, conjunto de sofá com 08 poltronas, mesa de centro em aço,
frigobar, micro system e CD player, esculturas em madeira, luminária
tolomeu terra, secador de mão, banheira cortina com aquecedor e
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
15
acessórios, forno elétrico digital, lavalouça, espreguiçadeira em talisca,
cafeteira, camas beliche);
(ii)
veículos leves (Gol, Saveiro ambulância, Clio, Uno Mille, Hillux,
motocicletas, bicicletas, veículo Ômega blindado, automóvel BMW modelo
X5 FB31);
(iii) equipamentos e aparelhos de telefonia,
(iv) equipamentos e aparelhos de computação e software de
computação.
Considerando tão somente a identificação dos bens acima relacionados,
constata-se, de pronto, que se trata de móveis, utensílios,
eletrodomésticos e veículos leves, em relação aos quais inexiste previsão
legal autorizativa de crédito, bens esses que não se confundem com
máquinas e equipamentos utilizados na produção, cujos créditos são
apurados com base nos encargos de depreciação, do art. 3o, inciso VI, e §
1o, inciso III, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ressalte-se que, em relação aos veículos leves, a decisão neste item do
voto deve ser compreendida em conjunto com a análise das glosas de
gastos com veículos leves. Assim, mantém-se a glosa de créditos
respectiva.
Da glosa de créditos referentes a despesas com exportação
Refere-se a serviços de despachantes aduaneiros, serviços de assessoria
aduaneira, serviços de desembaraço aduaneiro, reembolso de despesas
com taxas pagas a sindicatos, serviços de estivagem, serviços de
recebimento e embarque, serviços de controle de estoque, despesas pela
utilização de infraestrutura portuária, despesas com emissão de
certificados, serviços de supervisão, serviços de coleta e análise de álcool,
serviços de assessoria na exportação, pagamento de demurrage, entre
outros.
A legislação correlata não prevê creditamento pelo inciso II do art. 3°
quando o produto já está pronto, por isso que os serviços listados acima
não podem ser considerados insumos, não são serviços utilizados na
produção de bens, nem têm qualquer vínculo com a cadeia produtiva do
Contribuinte.
Para tais gastos, adota-se a Súmula CARF n° 232
As despesas portuárias na exportação de produtos acabados não se qualificam
como insumos do processo produtivo do exportador para efeito de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não cumulativas.
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
16
No entanto, algumas dessas despesas são enquadradas no conceito de
armazenagem de mercadoria do inciso IX do art. 3°, a saber: pagamento de
demurrage.
Nesse sentido, entendo por converter as glosas de créditos relativos
pagamento de demurrage.
Da glosa de créditos referentes a comissões de venda
Reputo que deve ser mantida a glosa, em razão de que não há
respaldo legal para o creditamento de comissões sobre vendas.
Na verdade, são despesas relacionadas ao setor comercial (e não ao setor
produtivo). Ademais, são gastos efetuados quando os produtos já estão
prontos e, portanto, não podem ser considerados insumos.
Da glosa de créditos referentes a arrendamentos agrícolas
Segundo a autoridade fiscal, a Recorrente deduziu créditos referentes a
arrendamentos agrícolas, lançando os valores no Dacon como despesas de
aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas. Esse procedimento não
encontra respaldo na legislação porque essas despesas não são
consideradas insumos, não podem ser consideradas como despesas de
aluguéis de prédios e tampouco como despesas de contraprestação de
arrendamento mercantil. Portanto, por falta de previsão legal, foram
glosados os créditos a título de despesas com arrendamento agrícola.
Contrapõe-se a esse entendimento, aduzindo que arrendamento agrícola
não mais é do que um aluguel de imóvel rural, por meio do qual o
proprietário (arrendador) transfere a posse do imóvel rural ao arrendatário,
a fim de que esse use o bem para fins de exploração agrícola, mediante o
pagamento de retribuição.
Razão à Recorrente. A RFB já manifestou, por meio da Solução de Consulta
n° 331/2017, a possibilidade de creditamento dos gastos com
arrendamento agrícola. Segue ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição ao PIS/Pasep pode descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos
a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, desde que obedecidos todos
os requisitos e as condições previstos na legislação. A remuneração paga pelo
arrendatário em relação ao bem arrendado é denominada de aluguel,
representando a retribuição pelo uso e gozo do bem imóvel. A Lei no 4.504, de 30 de
novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993,
definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que
seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
17
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de planos
públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. É princípio geral de
hermenêutica que onde a lei não distingue não cabe ao intérprete distinguir. Desta
forma, o conceito de prédio contido no inciso IV do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, engloba tanto o prédio urbano construído como o prédio rústico não
edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de
1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o;
e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITO. ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da Cofins pode
descontar créditos sobre aluguéis de prédios pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, desde que obedecidos todos os requisitos e as condições
previstos na legislação. A remuneração paga pelo arrendatário em relação ao bem
arrendado é denominada de aluguel, representando a retribuição pelo uso e gozo
do
bem
imóvel.
A Lei no 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra), e a Lei no 8.629, de
25 de fevereiro de 1993, definem "imóvel rural" como sendo o prédio rústico, de
área contínua qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se
destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou
agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de
iniciativa privada. É princípio geral de hermenêutica que onde a lei não distingue
não cabe ao intérprete distinguir. Desta forma, o conceito de prédio contido no
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, engloba tanto o prédio urbano
construído como o prédio rústico não edificado.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso IV; Lei no 4.504, de
1964 (Estatuto da Terra); Lei no 8.629, de 1993; Decreto no 59.566, de 1966, art. 3o;
e Decreto no 4.382, de 2002, art. 9o.
Outrossim, farta jurisprudência do CARF nesse sentido: Acórdãos n° 9303-
007.535; 3201-007.348; 3201-008.946; 3201-012.165; 3201-012.162.
Por revertera glosa de créditos decorrentes de arrendamento agrícola.
Da glosa de créditos referentes a despesas com carregamento
Por falta de previsão legal, os créditos decorrentes de gastos com
carregamento e serviços de movimentação de mercadorias foram
glosados.
Neste tópico, alinho-me a decisão proferida no Acórdão n° 3201-012.162,
conduzido pelo Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, na sessão de 16 de
outubro de 2024, sobre o processo n° 10410.721296/2011-99, cujo
Recorrente é o mesmo deste processo e trata justamente da mesma glosa,
com diligência efetuada pela RFB.
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
18
O Recorrente se contrapõe ao procedimento da fiscalização de glosar créditos
relativos a despesas com carregamento, quais sejam, despesas decorrentes da
armazenagem das suas mercadorias, sob o argumento de ausência de previsão
legal, pois, segundo ele, elas se inserem no conceito de insumos, bem como na
previsão expressa do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Na planilha anexa ao relatório fiscal de diligência, referente ao ano 2008, não
consta que as glosas de créditos relativos a tais dispêndios tenham sido mantidas,
pois tal rubrica não foi nela inserido, do que se constata que a fiscalização, na
diligência, postou-se favoravelmente à reversão de tais glosas.
O Recorrente, assim como o fez o agente fiscal que realizou a diligência, se ampara
no acórdão do CARF no 3403-002.319 para defender esse seu alegado direito, cuja
ementa assim dispõe:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins Período
de apuração: 01/03/2008 a 30/09/2009 (...) PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes
de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante,
transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de
fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte
de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro,
transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de
mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em
ferramentas e manutenção de rádios-amadores, e a aquisição de graxas e de
materiais de limpeza de equipamentos e máquinas.
Nota-se, na transcrição supra, que a turma julgadora reverteu a glosa referente aos
serviços de carregamento e de movimentação de mercadorias.
No acórdão CARF no 9303-007.535, de 17/10/2018, que também serviu de
fundamento à diligência e à defesa do Recorrente, assim decidiu a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2005 a
31/12/2007 (...) PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS. INSUMOS DE INSUMOS. CUSTOS DE FORMAÇÃO DAS LAVOURAS.
POSSIBILIDADE. Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e
aplicando-se o “Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das
contribuições sobre os bens e serviços utilizados nas lavouras, quais sejam, sobre
transportes de bagaço, transportes de calcário/fertilizante, transportes de
combustível, transportes de sementes, transportes de equipamentos/materiais
agrícola e industrial, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos
industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de
carregamento e de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de
manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas, e a aquisição de graxas e
de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, vez que, subtraindo tais
itens, não seria possível o sujeito passivo conduzir sua atividade, produzindo e
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
19
vendendo o produto final. Com esse mesmo fundamento, revela-se a
impossibilidade, no vertente caso, em relação aos créditos com (i) transporte de
barro e argila; (ii)transporte de fuligem, cascalho, pedras, terra e tocos; (iii)
transporte de materiais diversos e (iv) manutenção de rádios amadores, pois tais
itens não superam o teste da subtração.
Na mesma linha das decisões supra, vota-se por reverter, observados os demais
requisitos da lei, a glosa de créditos referentes às despesas com carregamento.
Noutro processo da Recorrente, que cuidou do auto de infração para
cobrança das contribuições apuradas pelo mesmo procedimento fiscal aqui
discutido, o CARF julgou pela reversão da glosa desses gastos
(Processo no 10410.723727/201151 e Acórdão n° 3403-002.319). Senão,
vejamos:
2.12) Despesas com carregamento.
Também
foram
glosados
os
valores
da
conta
6.1.1.607.03
–
EMPACOTAMENTO/CARREGAMENTO, cujo histórico de lançamento contábil es
clarece que se trata de serviços de carregamento e serviços de movimentação de m
ercadoria.
A Fiscalização entender que tais despesas nem configuram insumo nem pode
m ser consideradas como despesas de armazenagem de mercadoria (fl. 1937).
O Recorrente sustenta o oposto, ou seja, que as despesas de carregamento e de m
ovimentação de mercadorias configuram despesas da armazenagem das merc
adorias, como também configuram insumos para a produção.
Entendo que os serviços de movimentação de mercadoria para a reorganizaçã
o dos insumos e produtos envolvidos na produção, configura uma etapa da a
tividade produtiva.
Com isso, voto por reverter a glosa dos de créditos referentes a despesas
com carregamento.
Da conclusão
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento, para reverter as
glosas de créditos em relação aos seguintes itens:
a) aquisições de materiais: antenas para rádio amador, baldes, baterias,
bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de
ar para carro de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de
ferro, discos de lixa, escova de aço, estopas, etiquetas, fitas adesivas,
fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas, lonas,
luminárias, paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis,
regador plástico, sifão sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras,
solventes, super bonder, tintas diversas, vaselina, zarcão;
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
20
b) serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em
ferramentas e de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-
amadores, manutenção em roçadeiras, serviços de carregamento, análise
de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de atualização de
software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à
industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos
sacos “big bag” que armazenam açúcar, calibração de instrumentos
laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de máquinas e equipamentos
industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços
topográficos;
c) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e
ferramentas;
d) glosa de créditos referentes a transporte de pessoal;
e) serviços de transporte de bagaço, transporte de equipamentos e
materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de
mudas de cana, transporte de vinhaça, transporte de adubo e gesso,
transporte de barro e argila, transporte de combustível, transporte de
fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta
de filtro;
f) pagamento de demurrage;
g) dispêndios com arrendamento agrícola e
h) despesas com carregamento.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para reverter as glosas referentes: a) aquisições de materiais: antenas para rádio amador, baldes,
baterias, bolsas de lona, broxas para caiação, cadeados, caixas plásticas, câmara de ar para carro
de mão, carregadores de baterias/pilhas, colas, correntes de ferro, discos de lixa, escova de aço,
estopas, etiquetas, fitas adesivas, fontes de alimentação, lacres, lâminas de serra, lanternas, lixas,
lonas, luminárias, paletes de madeira, peneiras de pedreiro, pilhas, pincéis, regador plástico, sifão
sanfonado, rolos de espuma para pintura, serras, solventes, super bonder, tintas diversas,
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721315/2011-87
21
vaselina, zarcão; b) serviços de análise de calcário e fertilizantes, manutenção em ferramentas e
de chicote para esmerilhadeiras, manutenção de rádios-amadores, manutenção em roçadeiras,
serviços de carregamento, análise de solo e adubos, análise residual de pesticidas, serviço de
atualização de software das máquinas industriais, colheita da cana-de-açúcar destinada à
industrialização de açúcar e álcool, serviço de lavanderia necessário aos sacos “big bag” que
armazenam açúcar, calibração de instrumentos laboratoriais, hidrojateamento para limpeza de
máquinas e equipamentos industriais, serviços de análise de água/óleo/solo/adubos e serviços
topográficos; c) materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas e ferramentas; d) glosa
de créditos referentes a transporte de pessoal; e) serviços de transporte de bagaço, transporte de
equipamentos e materiais agrícolas e industriais, transporte de terra e tocos, transporte de
calcário e fertilizantes, transporte de grãos e sementes, transporte de mudas de cana, transporte
de vinhaça, transporte de adubo e gesso, transporte de barro e argila, transporte de combustível,
transporte de fuligem e cascalho, transporte de resíduos industriais e transporte de torta de filtro;
f) pagamento de demurrage; g) dispêndios com arrendamento agrícola e h) despesas com
carregamento.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 3516
DF CARF MF
Original